Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRÊMIOS DE SEGURO. DESCONTO SEM LASTRO CONTRATUAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Danos Morais e Quantum Indenizatório – O montante indenizatório fixado em primeira instância (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente frente à gravidade dos descontos indevidos sofridos pelo recorrente, pessoa idosa, ao longo de período superior a cinco anos, afetando significativamente sua dignidade e o sustento familiar. Com base no "método bifásico" adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), procede-se à majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Juros de Mora – Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e não da data da sentença. Assim, fixam-se juros de mora de 1% ao mês sobre o valor majorado, a partir das datas em que cada desconto indevido foi realizado.
3. Repetição do Indébito em Dobro – Mantém-se a decisão de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data de cada operação indevida, preservando-se o entendimento de que os descontos foram realizados sem causa legítima.
4. Honorários Advocatícios de Sucumbência – O valor dos honorários deve observar o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o parâmetro de honorários sobre o valor atualizado da causa, por não se tratar de caso em que a Fazenda Pública seja parte.
5. Conclusão – Apelação parcialmente provida para majorar o valor dos danos morais para R$ 6.000,00 e definir a incidência de juros de mora a partir do evento danoso sobre cada desconto indevido.